Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar as alegações da autora quanto a necessidade de realização da intervenção cirúrgica, bem como sua natureza reparadora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde, mesmo que para público restrito.
3. A gastroplastia (cirurgia bariátrica) é procedimento incluído no rol da ANS e, portanto, de cobertura obrigatória. A apelante/requerida custeou o procedimento principal, o qual deu início ao tratamento da obesidade mórbida da segurada, não havendo justificativa plausível para se furtar a cobrir os procedimentos reparadores subsequentes. O STJ firmou recentemente o entendimento, por meio da Tese Repetitiva 1069, no sentido de que é obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.
4. A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir os custos com os procedimentos recomendados pelo médico e requerido pela segurada não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Mantido o valor dos danos morais fixados na sentença (R$ 3.000,00), pois atende a finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica e não destoa de casos análogos julgados por esse Tribunal.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.